Tribunal: TJSP
Processo: 1044819-35.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
LOCAÇÃO – DANOS MATERIAIS E MORAIS – Incontroversa a celebração de contrato de locação de "box" – Perecimento dos bens da Autora em razão da inundação ao imóvel locado – Contrato prevê a exclusão da responsabilidade da Requerida (locadora) na hipótese de danos decorrentes de caso fortuito ou força maior (incluindo expressamente a inundação) – Caracterizada a força maior – Excludente da

Ementa:
LOCAÇÃO – DANOS MATERIAIS E MORAIS – Incontroversa a celebração de contrato de locação de "box" – Perecimento dos bens da Autora em razão da inundação ao imóvel locado – Contrato prevê a exclusão da responsabilidade da Requerida (locadora) na hipótese de danos decorrentes de caso fortuito ou força maior (incluindo expressamente a inundação) – Caracterizada a força maior – Excludente da responsabilidade da Requerida – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – Término do prazo recursal em 27 de fevereiro de 2020 – Recurso interposto em 28 de fevereiro de 2020 – Intempestividade – RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO